Tribunal: TJDFT
Processo: 0738045-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738045-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a intimação do Agravado (SLU) por se tratar de Órgão da Administração do DF(AUTARQUIA) instituição que recebe Verbas do Poder Público, para que apresente as contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de dezembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator